Tribunal: TJES
Processo: 0002777-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002777-86.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. APÓLICE DE SEGURO DE DANO. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DE DOIS SEGURADOS. ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUANTO A UM DOS SEGURADOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE INFIRMÁ-LO. COMPROVAÇÃO DE PARTE DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, I, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

2. Responsabilidade da concessionária de energia elétrica afastada em relação a um dos segurados, eis que um dos danos não decorreu de ato associado à prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

3. Em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa.

4. Embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a concessionária deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela seguradora, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica. Precedentes.

5. Disposição infralegal contida em resolução normativa não tem o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

A questão objeto da discussão cinge-se em saber se a seguradora Apelada comprovou, ou não, os fatos constitutivos do pleito regressivo deduzido na presente demanda.

Relativamente ao seguro de dano, o art. 786, do Código Civil, determina que “
paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

No caso, a Apelada sustenta na petição inicial que sub-rogou-se nos direitos do segurado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE TRINDADE
ao efetuar, nos termos da apólice nº 003146 (fls. 41), o ressarcimento do valor de R$ 2.180,00 (dois mil, cento e oitenta reais - fls. 76), já abatido o valor da franquia, em razão de necessária troca de equipamento danificado por “interrupção de energia elétrica”.

Já em relação ao segurado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRISCILLA,
a Apelada sub-rogou-se em seus direitos ao ressarcir o valor total de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais - fls. 83) conforme apólice de nº 003193 (fl. 54).

A pretensão regressiva deduzida pela seguradora perpassa, naturalmente, pelo exame dos pressupostos da responsabilidade civil.

Sendo assim, com relação ao segurado
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ILHA DE TRINDADE
, verifico a ausência de qualquer ato que possa ser imputado à concessionária de energia elétrica, uma vez que o acervo probatório constante dos autos demonstra que o dano foi causado única e exclusivamente por uma “taruíra” que entrou na placa base do equipamento, conforme o laudo técnico assinado por expert à fl. 67, confira-se:

“
Após análise foi constatado que o defeito foi ocasionado devido a uma taruíra que entrou na central, fechando curto, sendo assim, carbonizando a placa base do equipamento, de acordo com as imagens abaixo.”

Por esta razão, constato a inexistência do nexo causal entre o dano e a concessionária, afastando a sua responsabilidade neste ponto, uma vez que inexiste fato capaz de ser associado ao serviço prestado pela concessionária de energia elétrica.

Com relação ao
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRISCILLA,
em se tratando de concessionária de energia elétrica prestadora de serviço público, impõe o art. 37, § 6º, da CF, que a responsabilidade será aferida na vertente objetiva, segundo a qual a obrigação de indenizar prescindirá da verificação da culpa:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Esta é, precisamente, a orientação adotada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustram os seguintes arestos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1) O direito da seguradora de sub-rogar-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
2) A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados da comprovação da culpa daquela.
3) Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da EDP, atestada por laudo técnico em desfavor do qual não apresentada argumentação específica, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 4) Recurso desprovido. (AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 16/05/2024 – grifei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – INTERRUPÇÃO OU OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO SEGURADO E DO NEXO CAUSAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DANO MATERIAL DA SEGURADORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A relação estabelecida entre a apelante e a apelada é tipicamente de consumo, sendo a responsabilidade da concessionária de energia regida pelo modelo objetivo, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, prescindindo-se, portanto, da demonstração de culpa para que exsurja o dever de reparar o prejuízo.
2. Ocorre que a peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar à vista da ocorrência de qualquer evento danoso ocorrido. Para a configuração da responsabilidade da concessionária apelante é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade, sendo este a correlação lógica entre a ação e o evento danoso. 3. No caso em comento, os documentos apresentados pela apelada foram conclusivos ao estabelecer o nexo causal entre a conduta da concessionária de energia e o dano ao bem do segurado, e a apelante não juntou aos autos provas aptas a infirmar tal conclusão, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0025882-63.2018.8.08.0024, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 19/06/2024 – grifei)

Do exame dos autos, forçoso concluir, na esteira da fundamentação consignada na r. sentença vergastada, que a demandante logrou se desincumbir do ônus de comprovar, nos termos do art. 373, I, do CPC, os fatos constitutivos do direito vindicado com relação ao dano elétrico ocorrido no
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRISCILLA
.

A apólice de seguro de nº 003193, conforme informações à fl. 54, comprova a relação jurídica base entre a seguradora e o segurado; o aviso de sinistro e o relatório de regulação que foram apresentados (fls. 64) expõem o detalhamento dos fatos e as informações necessárias à compreensão dos eventos indicados na causa de pedir; por fim, o laudo técnico à fl. 73, assinado por engenheiro, aponta como causa do sinistro os picos de energia elétrica:

“Em função de picos de energia na rede elétrica ocorrido no dia 06/11/2018 o equipamento parou de funcionar. Após análise do técnico operacional Wisley Brito verificou-se que em consequência do pico de energia a Placa PGO-268 foi danificado. Sendo necessário sua substituição para que seja restabelecido o funcionamento do elevador.”

Oportunizada a dilação probatória, a Apelante informou que não havia mais provas a produzir.

Embora impugne, genericamente, o laudo técnico unilateral carreado aos autos, a Apelante deixou de produzir outra prova que, de modo igualmente técnico, pudesse se contrapor àquela apresentada pela Apelada, sendo insuficiente a mera juntada de telas sistêmicas que indicariam a ausência de interrupção e/ou oscilação da rede elétrica.

Conquanto a Apelante reitere a tese de presunção de veracidade da investigação unilateral por si realizada, inclusive nos termos da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL, vigente à época dos fatos, é certo que a disposição infralegal não tem o condão de afastar a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e o reconhecimento da responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado (TJES, AP nº 0020827-05.2016.8.08.0024, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, julgado em 27/02/2024).

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que “
o laudo técnico, ainda que produzido por empresa privada contratada pelo interessado, se não devida e especificamente impugnado e confrontado pela parte adversa, pode ser considerado pelo juízo
” (AP nº 0021542-76.2018.8.08.0024, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, julgado em 15.09.2020).

Nesse mesmo sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO AFASTADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor.
2. Diante da ausência de apresentação de prova para contrapor o laudo elaborado pela Requerente/Apelada, verifica-se que a apelante não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC.
Embora a apelante alegue, tanto em sede de contestação, quanto em suas razões recursais, que as telas sistêmicas comprovariam a inexistência de interrupção de energia elétrica nas datas dos sinistros, percebe-se que estas não evidenciam o fluxo contínuo de energia elétrica, nem invalidam os laudos técnicos colacionados pela seguradora
.
3. A jurisprudência da 3ª Câmara Cível deste E. Tribunal, oriunda do julgamento de casos análogos, assenta que a ausência de elementos que infirmem os laudos técnicos particulares enseja a manutenção da condenação da concessionária de energia elétrica ao ressarcimento da indenização adimplida pela seguradora. 4. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica ou infirmar o laudo anexado pela seguradora para comprovar o fato constitutivo de seu direito, mas assim não procedeu, optando por requerer o julgamento antecipado da lide. 5. Recurso desprovido. (AP nº 5019738-80.2021.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, julgado em 17/06/2024 – grifei)

Destarte, escorreita a conclusão consignada na sentença vergastada quanto à ausência de comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que é corroborado pelo entendimento adotado em casos simétricos ao presente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da condenação da concessionária de energia ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) à seguradora, referente unicamente ao prejuízo causado ao segurado CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRISCILLA.

Reformada em parte a r. sentença, impõe-se o reconhecimento de sucumbência recíproca, com a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com base no art. 86 do CPC.

Assim, custas
pro rata
. Condeno a ré, ora apelante, ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 20% (vinte por cento) da condenação atualizada, e a autora, ora apelada, 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela ré (valor do dano material não acolhido), tudo nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)